Tribunal: TJES
Processo: 5000477-74.2022.8.08.0031
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000477-74.2022.8.08.0031
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HILZA RAIMUNDA RODRIGUES
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000477-74.2022.8.08.0031

ORIGEM:
Juízo de Mantenópolis - Vara Única

RECORRENTE:
HILZA RAIMUNDA RODRIGUES

RECORRIDO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. CONTRATOS BANCÁRIOS. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. PROVA PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por HILZA RAIMUNDA RODRIGUES em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., alegando, em apartada síntese, que ao notar descontos em seu benefício do INSS, foi surpreendida com a informação de que havia um empréstimo consignado vinculado ao seu benefício, o qual a autora nunca contratou. Desta feita, requer o deferimento da medida liminar a fim de compelir a ré que suspenda os descontos referentes ao empréstimo. No mérito, requer a confirmação da medida liminar, a restituição dos valores referentes as parcelar do empréstimo e, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença julgou extinto sem resolução do mérito, ante a necessidade de produção de prova pericial.

3. A Requerente, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, a fim de que seja julgado o mérito da demanda e reconhecida a procedência dos pleitos autorais.

4. A Requerida, ora Recorrida, apresentou Contrarrazões, pugnando pela manutenção do ato sentencial por seus próprios fundamentos.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Da detida análise do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, apura-se a necessidade de realização de perícia grafotécnica, porquanto não é possível, através da análise das provas apresentadas, averiguar a verossimilhança das assinaturas presentes nos contratos apresentados pela ré. Nesse sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que dispôs: "Apesar das alegações do(a) requerente, entendo que a fraude ou a higidez da contratação em tela e do respectivo pagamento em favor da requerida mostra-se impossível de ser aferida apenas através de mera análise visual dos elementos que constam dos autos, tampouco pode ser comprovada através de prova testemunhal. A resolução da lide reclama a autenticidade da prova estritamente documental, que só pode ser aferida mediante perícia. Sendo assim, em casos análogos ao presente, diante da flagrante necessidade de produção de prova pericial em documentos, considerando ainda a total incompatibilidade de tal meio probatório em relação aos princípios que regem o sistema instituído pela Lei 9.099/95, não vejo outra solução a não ser aquela prevista no inciso II, do artigo 51 da Lei 9.099/95, qual seja, a extinção do feito, sem resolução do mérito."

7. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)